Tribunal: STF
Processo: RE 559985
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL
   PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
2.      O
   Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil
   pública que verse sobre tributos. Precedentes.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.